Tribunal: STF
Processo: AI 594747
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-21
Data de publicação: 2008-10-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO
   DE CONTRATO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA
   DO CONSUMIDOR. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE DA
   ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS (SÚMULA 454). PRECEDENTES.
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa
   de 1% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º,
   c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de
   Processo Civil.